Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-29.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600245-29.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-97.2020.6.16.0188
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600245-
29.2020.6.16.0188 (DRAP n.º 0600236-67.2020.6.16.0188) que julgou, com fulcro no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, procedente a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura para indeferir o pedido de registro de candidatura de Sidney Costa Tanan, para
concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura de Sidney Costa Tanan, ao cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no
município de Pinhais/PR, sob o fundamento ter sido indeferida a filiação partidária de Sidney Costa
Tanan, nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600040-97.2020.6.16.0188, faltando-lhe, via de
consequência, uma das condições de elegibilidade expressamente exigidas pelo art. 14, § 3º, inciso
V, da Constituição Federal, e repetidas pelo artigo 9º, da Lei 9.504/97). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SIDNEY COSTA TANAN (RECORRENTE)
JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12308
366
21/10/2020 15:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.504
RECURSO ELEITORAL 0600245-29.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: SIDNEY COSTA TANAN
- OAB/PR0094281
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO.
PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e para viabilizar a candidatura
a disputa eleitoral há de ser formalizada até seis meses antes da eleição (art. 9º da
Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a
comprovar a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula
20 do TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 12308366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 15:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115061303400000011751642
Número do documento: 20102115061303400000011751642

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SIDNEY COSTA TANAN em face da
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais (ID 11189116), pela qual foi
julgada procedente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura do recorrente proposta
pelo Ministério Público, por entender que o ora recorrente não preenche a condição de
elegibilidade correspondente à filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 11189866), o recorrente sustenta que:
é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 29/02/2020, conforme consta
em sua carteirinha de filiação (ID 11188416);
o Juízo eleitoral de Pinhais já havia reconhecido sua filiação aoPartido dos
Trabalhadores nos autos de FP nº 0600040-97.2020.6.16.0188;
as provas carreadas aos autos são suficientes para o reconhecimento da
sua filiação, conforme entendimento do Ministério Público nos autos supracitados;
os boletos bancários e comprovantes de pagamentos não foram produzidos
pelo candidato ou pelo partido, mas pelas instituições financeiras, sendo capaz de
comprovar sua filiação desde o início do ano, em razão de se tratar de contribuição
semestral;
a filiação do recorrente já foi certificado pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral,
nos termos da certidão cuja imagem consta do corpo da petição inicial;
e que preencheu todas as demais condições de elegibilidade, razão pela
qual seu registro deve ser deferido.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a
sentença e deferir o registro de candidatura do recorrente.
Em contrarrazões o Ministério Público argumenta, em síntese, que os boletos
bancários e comprovantes de pagamentos acostados são datados de agosto passado e que,
ao contrário do que alega o recorrente, sua filiação não foi reconhecida nos mencionados autos
de filiação partidária. Diante da não comprovação da filiação partidária no prazo mínimo de seis
meses antes do pleito, pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID 11190016).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o fundamento de que os documentos trazidos foram
unilateralmente produzidos não se prestando a comprovar a sua filiação partidária (ID
11600366).

VOTO
Num. 12308366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 15:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115061303400000011751642
Número do documento: 20102115061303400000011751642

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
De início, pontuo que a filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, a qual para que seja válida, deve estar formalizada no
prazo de seis meses antes do pleito, previsto pelo art. 9º da Lei das Eleições.
No caso em tela, o recorrente não constou na lista do partido do Partido dos
Trabalhadores dentro do referido prazo de seis meses antes do pleito.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância quanto
ao efetivo cumprimento, nos precisos termos do § 2º do mesmo dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
A matéria em apreço foi regulamentada na Res. TSE 23.596/2019, que, em seu
artigo 11º, § 2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em
prazo não superior a dez dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será
processada em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
O cronograma de processamento das listas foi definido pela Portaria do TSE nº
357/2020, na qual foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas
especiais pelos partidos políticos previamente autorizados.
Contudo, o ora recorrente ajuizou pedido de inclusão em lista especial somente
em 22/07/2020, ou seja, quando já ultrapassados referidos prazos, motivo pelo qual o feito foi
julgado extinto ante o reconhecimento da decadência, decisão mantida por esta Corte Eleitoral,
nos autos de Filiação Partidária nº 0600040-97.2020.6.16.0188. Portanto, sem razão o
recorrente ao alegar que o Juízo Eleitoral já havia reconhecido sua filiação nesses autos.
Passado o período para inclusão em lista especial, ao filiado ainda é facultado
comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de candidatura, devendo, para tanto,
apresentar documentos que demonstrem sua condição, ônus do qual não se desincumbiu o
recorrente no caso em apreço.
Isso porque se limitou a juntar aos autos documentos produzidos pela agremiação
partidária, a saber, carteirinha de filiado; ficha de filiação; ata de reunião partidária sem
qualquer assinatura; declaração do presidente do partido, além de históricos internos do
partido.
É que todos esses documentos são unilateralmente produzidos pela agremiação
interessada e, portanto, inválidos para os fins pretendidos, na forma da Súmula 20 do TSE:
Num. 12308366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 15:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115061303400000011751642
Número do documento: 20102115061303400000011751642

Súmula-TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
convicção
fé-pública (destaquei).
O recorrente sustenta, ainda, que os boletos bancários e comprovantes de
pagamentos juntados aos autos são hábeis a comprovar sua filiação por prazo maior que o
exigido por lei, já que o pagamento é semestral e demonstra que ele estaria filiado ao PT
desde o início do ano.
Ocorre que tanto o boleto bancário como o comprovante de pagamento, juntados
no ID 11188466, foram gerados em agosto do presente ano, ou seja, após a data limite para
filiação, de sorte que também imprestáveis como prova do prazo da filiação.
O recorrente aduz, também, que o Juízo já teria reconhecido sua filiação como se
vê da certidão cuja imagem consta na petição de recurso. Mais uma vez não tem razão. Isso
porque referida certidão apenas atesta que ele foi inserido na lista interna do partido, em junho
deste ano, isto é, muito depois do prazo legal que se encerrou em 04/04/2020. Portanto, ao
invés de comprovar a tempestiva filiação, atesta justamente o contrário, ou seja, que foi
inserido na lista interna do partido fora do prazo.
Assim, inexistindo qualquer elemento a comprovar a filiação do recorrente ao PT
na data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600245-29.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SIDNEY COSTA TANAN - Advogado do(a)
RECORRENTE: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - PR0094281 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 12308366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 15:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115061303400000011751642
Número do documento: 20102115061303400000011751642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020
Num. 12308366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 15:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115061303400000011751642
Número do documento: 20102115061303400000011751642